Tribunal: TJMT
Processo: 1002348-12.2016.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002348-12.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIANE CARLOS DE SOUZA - CNPJ: 05.696.849/0001-65 (APELADO), ELIANE CARLOS DE SOUZA DA SILVA - CPF: 394.006.541-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
–
LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA COM FUNDAMENTO COM DIVERSO.

Não constituído o crédito tributário dentro do quinquênio legal, conforme disposto no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), o reconhecimento da decadência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no
1002348-12.2016.8.11.0040

acolheu a Exceção de Pré-executividade interposta por
ELIANE CARLOS DE SOUZA E OUTRO
para
reconhecer prescrição dos créditos executados e extinguir o processo.

Nas razões recursais, sustenta que
“houve um erro material na descrição inicial da data da constituição definitiva do crédito, tendo constado, equivocadamente, o dia 13/09/2011, que na verdade foi a data em que houve o lançamento do débito. Sendo assim, nos termos do art. § 8o do art. 2o da Lei 6.830/80 houve a retificação da CDA e tem-se que a constituição definitiva do crédito se deu em 19/10/2011”.

Aduz
“a inexistência de transcurso de prazo de 5 anos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação em 05/10/2016, que justifique a alegação de prescrição da pretensão estatal de reaver seu crédito”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o trâmite regular do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
89508171
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
05/10/2016
, a Ação de Execução Fiscal no
1002348-12.2016.8.11.0040

em desfavor de
ELIANE CARLOS DE SOUZA E OUTRO,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente da omissão de informações referente a Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na
CDA no 201411421,

cujo valor alcançava a importância de R$ 33.183,30 (trinta e três mil, cento e oitenta e três reais e trinta centavos) no ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 06/10/2016, sendo determinada a citação dos executados, que restou frutífera em 10/10/2017.

Em 25/10/2017, os devedores interpuseram uma Exceção de Pré-Executividade, alegando a prescrição dos créditos tributários executados.

Em 27/01/2020, o Juízo
a quo
acolheu a exceção, para declarar a prescrição dos débitos e extinguiu o feito.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, aduz o apelante que a constituição definitiva do crédito se deu em 19/10/2011 e o despacho ordenador da citação em 05/10/2016.

Razão lhe assiste,
uma vez que de acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho que ordenar a citação.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

Por outro lado, resta configurada a decadência do crédito. Passo a explicar.

É sabido que os créditos decorrentes de ICMS, em regra, são lançados por homologação.

No entanto, quando o executado não recolhe a integralidade do valor devido, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

In casu
, os fatos geradores se deram em:

·

01/2010 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2011 e encerrou em 01/01/2016.

·

02/2010 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2011 e encerrou em 01/01/2016.

·

03/2010 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2011 e encerrou em 01/01/2016.

·

04/2010 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2011 e encerrou em 01/01/2016.

·

05/2010 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2011 e encerrou em 01/01/2016.

·

06/2010 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2011 e encerrou em 01/01/2016.

·

07/2010 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2011 e encerrou em 01/01/2016.

·

08/2010 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2011 e encerrou em 01/01/2016.

·

09/2010 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2011 e encerrou em 01/01/2016.

·

10/2010 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2011 e encerrou em 01/01/2016.

·

11/2010 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2011 e encerrou em 01/01/2016.

·

12/2010 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2011 e encerrou em 01/01/2016.

Por sua vez, extrai-se da CDA executada que a constituição definitiva do débito se deu em 19/10/2011, ou seja, fora do quinquênio legal.

Assim, considerando que transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre o fato gerador (01/2010 e 12/2010) e a constituição definitiva do crédito (19/10/2011), o reconhecimento da decadência é medida que se impõe.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS –– NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TRIBUTO COM FATO GERADOR OCORRIDO NO ANO DE 1999 ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FATOS GERADORES DO ANO DE 2000 - AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. Já ao se falar de prescrição dos créditos tributários aplica-se o artigo 174 do CTN, segundo o qual o início do prazo prescricional se dá com a constituição definitiva do crédito e seu termo ad quem ocorre com o despacho que ordena a citação do executado.
Deve ser reconhecida a decadência, quando a constituição do crédito tributário se deu fora do quinquênio legal.
Recurso provido em parte. (N.U 0001168-35.2006.8.11.0005, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença com fundamento diversos, já que no caso concreto operou-se a decadência e não a prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021